Tribunal: TJMT
Processo: 1029862-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (RECORRENTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRAZO DESARRAZOADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA menciona que a despeito de ter efetuado pedido de instalação do hidrômetro e o fornecimento de água para seu imóvel comercial em 03/07/2020, a concessionária Recorrente, passados mais de 30 dias da solicitação não providenciou a instalação do serviço essencial. Com base nesses fatos, postula pela condenação da empresa Recorrente no pagamento de indenização por danos morais e materiais, uma vez que teve despesas extraordinárias para aquisição de caminhão pipa.

2.

In casu
, verifica-se que a solicitação do serviço de abastecimento de água no imóvel comercial da consumidora Recorrida se deu por meio do Contrato de Adesão de Ligação de Água/Esgoto, solicitado em
03/07/2020
(id no 73755038). Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias exigido para a instalação, e após diversas reclamações administrativas, a concessionária não procedeu a instalação do serviço, sendo que tal providência somente se concretizou na data de
06/08/2020
, após a concessão da tutela de urgência, conforme documentos apresentados pela própria defesa.

3.

Portanto, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, em razão da demora excessiva para o fornecimento do serviço essencial. Isso porque restou comprovado que a consumidora permaneceu por aproximadamente 33 dias aguardando a instalação do hidrômetro em seu imóvel.

4.

A toda evidência, a demora no fornecimento de água na residência da consumidora, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano. Ademais, a consumidora logrou êxito em comprovar as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a evidenciar o descaso da empresa Recorrente perante os seus clientes.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021